Tribunal: TJSP
Processo: 2256140-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autofalência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou que os valores apurados com a venda do imóvel que pertenceu à falida e foi alienado à esposa de um dos sócios sejam transferidos para os autos de falência de origem, visando a efetivação do pagamento dos credores nos termos da legislação aplicável – Insurgência da falida, sustentando que o bem não lhe pertencia, mas a terceiro, e que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou que os valores apurados com a venda do imóvel que pertenceu à falida e foi alienado à esposa de um dos sócios sejam transferidos para os autos de falência de origem, visando a efetivação do pagamento dos credores nos termos da legislação aplicável – Insurgência da falida, sustentando que o bem não lhe pertencia, mas a terceiro, e que não foi reconhecida a fraude à execução - Não acolhimento – Fraude reconhecida pela E. Justiça do Trabalho – Valor que não pode beneficiar apenas o exequente, sob pena de violação da "pars conditio creditorum", devendo ser encaminhado ao juízo de falência, para deliberação sobre os pagamentos e a ordem a ser observada – Recurso desprovido.